Tribunal: STF
Processo: HC 238947
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de G. R. B. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO DE TEMA ARGUIDO EM SEDE DE REGIMENTAL EM FRANCA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Não foi demonstrada, de forma concreta, a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios. 



    2. Constitui inovação recursal a alegação que deveria ter sido arguida no recurso especial, contudo, só o foi em sede de regimental, como no caso do questionamento acerca de ser possível ou não às Cortes Superiores acrescentar fundamentação para valorar os maus antecedentes. Impossibilidade de apreciação em embargos de declaração pela preclusão. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (REsp AgRg EDcl 1.983.655 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja afastada a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, na primeira fase de dosimetria” em decorrência de ausência de fundamentação para sua incidência.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante, porquanto o Recurso Especial tratou apenas da tese de direito ao esquecimento em relação a consideração de maus antecedentes por lapso temporal extenso.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente